Tribunal: TJPA
Processo: 0804213-97.2024.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10113 - Flora
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804213-97.2024.8.14.0005

APELANTE: SURAMA GORETE REIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

ÓRGÃO: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0804213-97.2024.8.14.0005

APELANTE: SURAMA GORETE REIS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO ILEGAL. APA TRIUNFO DO XINGU. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NO CAR E AUSÊNCIA DE POSSE. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em Ação Civil Pública Ambiental, condenando a requerida ao reflorestamento de 321,69 hectares de floresta nativa e ao pagamento de indenizações por danos materiais e morais coletivos. O Ministério Público sustenta a responsabilidade da ré com base em Auto de Infração do IBAMA e registro no Cadastro Ambiental Rural (CAR).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o julgamento antecipado da lide, sem a realização das provas requeridas pela defesa para afastar a afastar a presunção de vinculação jurídico-possessória com a área degradada decorrente do CAR autodeclaratório, caracteriza cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

III. Razões de decidir

3. O Código de Processo Civil permite o julgamento antecipado apenas quando a questão for exclusivamente de direito ou quando o acervo documental for suficiente para o convencimento seguro do magistrado.

4. No caso de danos ambientais, embora a responsabilidade seja objetiva e
propter rem
, é indispensável a comprovação do nexo de causalidade e da autoria.

5. A inscrição no CAR possui natureza meramente autodeclaratória e, diante de alegação fundamentada de fraude e uso indevido de dados ("laranja"), a dilação probatória — incluindo prova pericial e expedição de ofícios — torna-se essencial para adequada instrução probatória.
6. O próprio Ministério Público, em sede de contrarrazões, reconheceu a existência de omissões processuais e a necessidade de anulação da sentença para reabertura da instrução.

Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem.

Tese de julgamento:
"Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide em ação civil pública ambiental quando a parte requer, fundamentadamente, a produção de provas destinadas a afastar a afastar a presunção de vinculação jurídico-possessória com a área degradada baseada exclusivamente em cadastro ambiental de natureza autodeclaratória."

Referências:
CF/1988, art. 5º, LV, e art. 225; CPC/2015, arts. 355, 370 e 373; Lei nº 6.938/1981; Súmula 618 do STJ; Precedentes do STJ (REsp 1.603.035/RJ) e do TJPA (AC 0004597-59.2011.8.14.0028).

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de apelação e dar-lhe provimento parcial para anular a sentença recorrida, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargador Mairton Marques Carneiro
Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
SURAMA GORETE REIS
contra a sentença proferida pela 3ª Vara Cível e Empresaria de Altamira, que nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, julgou parcialmente procedente o pedido formulado nos seguintes termos:

“(...) Assim, há de se considerar que, no caso concreto, não ficou demonstrado de forma clara e irrefutável o efetivo dano social supostamente sofrido pela coletividade, não sendo possível presumi-lo. Ante o exposto, com arrimo no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, CONFIRMO a tutela de urgência concedida e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado pelo Ministério Público do Estado do Pará, para condenar a Requerida Surama Gorete Reis a:

1. Promover o reflorestamento da área degradada ou de outra indicada pelo IBAMA, cuja fiscalização ficará sob o encargo do referido órgão ambiental;

2. Pagar verba indenizatória de caráter patrimonial (dano material) no importe de R$1.608.450,00 (um milhão, seiscentos e oito mil e quatrocentos e cinquenta reais); 3. Pagar verba indenizatória a título de dano moral coletivo, no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), a ser revertido ao Fundo Estadual dos Direitos Difusos, nos termos do art. 13 da Lei nº 7.347/85, corrigido monetariamente a partir desta data e com juros desde o evento danoso.

Condeno, ainda, a Ré ao pagamento das custas e despesas processuais, nos termos do CPC.

Oficie-se e expeça-se o necessário para fins de cumprimento desta sentença, com todas as cautelas legais. Havendo recurso voluntário, intime-se a parte apelada para contrarrazoar o apelo, certifique-se a tempestividade e, em seguida, conclusos. Não ocorrendo a interposição de recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado e encaminhem os autos ao Ministério Público para as providências que entender cabíveis. Publique-se, registre-se e intimem-se. Cumpra-se.”

Na origem, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ ajuizou Ação Civil Pública com Preceito Cominatório de Obrigação de Fazer cumulada com Pedido de Tutela de Urgência em face de
SURAMA GORETE REIS
.

Na petição inicial de ID 30608818, o órgão ministerial sustentou que a requerida promoveu o desmatamento ilegal de
321,69 hectares
de floresta nativa no interior da
Área de Proteção Ambiental (APA) Triunfo do Xingu
, no município de Altamira/PA. A pretensão baseou-se em fiscalização remota realizada pelo
IBAMA
(Operação Controle Remoto), consubstanciada no Auto de Infração nº CEPJX1JR (ID 30608827) e no Termo de Embargo nº G0KL5WSF (ID 30608828).

Os pedidos principais formulados pelo
Parquet
incluíram: a condenação da ré à obrigação de fazer consistente no reflorestamento da área degradada; o pagamento de indenização por danos materiais no valor de
R$ 1.608.450,00
; e o pagamento de indenizações por dano moral coletivo e dano social. O Juízo de origem deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar a indisponibilidade de bens da ré e a suspensão de seu Cadastro Ambiental Rural (CAR).

O Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Altamira ao proferir a sentença (ID 140670117), julgou
parcialmente procedentes
os pedidos. O magistrado sentenciante confirmou a tutela de urgência e condenou a ré ao reflorestamento e ao pagamento de
R$ 1.608.450,00
por danos materiais e
R$ 50.000,00
por danos morais coletivos. O juízo fundamentou a decisão na responsabilidade objetiva ambiental e considerou que o CAR e as imagens de satélite seriam provas suficientes para o julgamento antecipado, rejeitando a complementação da contestação por preclusão consumativa.

A ré opôs embargos de declaração (ID 30608912). O
Parquet
foi favorável ao provimento dos aclaratórios, todavia, o juízo rejeitou os embargos (ID 30608934).

A ré interpôs Recurso de Apelação (ID 30608917), reiterando a nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Argumentou que o indeferimento das provas destinadas a apurar a autoria do dano e a ocorrência de fraude no CAR impediu a demonstração de sua ilegitimidade passiva. Sustentou que a responsabilidade ambiental, embora objetiva, exige nexo causal, o qual não estaria provado apenas por um cadastro autodeclaratório.

O Ministério Público apresentou
contrarrazões
em ID 30608935, nas quais, de forma notável,
concordou com a tese de anulação da sentença
. O promotor de justiça reconheceu que ocorreram omissões processuais relevantes, especialmente a ausência de saneamento do feito e a necessidade de instrução mais aprofundada diante da complexidade fática e das vulnerabilidades do sistema CAR.

Instada a se manifestar, a douta
Procuradoria de Justiça Cível
, em parecer de ID 31659511, ratificou integralmente os termos das contrarrazões ministeriais, manifestando-se pelo parcial provimento do apelo para anular a sentença e retornar os autos à fase de instrução .

É o relatório.

VOTO

VOTO

I. Admissibilidade recursal

O recurso de apelação preenche os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Portanto,
conheço do recurso
, e passo à análise de suas razões.

II. Preliminar de cerceamento de defesa.

A apelante sustenta que a sentença recorrida deve ser anulada por cerceamento de defesa, uma vez que o Juízo
a quo
procedeu ao julgamento antecipado da lide sem oportunizar a produção das provas requeridas para afastar a presunção de autoria (vinculação jurídico-possessória) do dano ambiental.

Assiste razão à recorrente.

O ordenamento processual civil brasileiro, em seu artigo 355, inciso I, autoriza o julgamento antecipado do mérito quando não houver necessidade de produção de outras provas. Contudo, tal faculdade não pode ser exercida de forma absoluta quando existem pontos controvertidos de natureza fática que exigem dilação probatória para a correta aplicação do direito.

No caso vertente, a controvérsia não reside apenas na ocorrência do desmatamento — o qual foi detectado por sensoriamento remoto — mas sim na
autoria
e no
nexo de causalidade
entre a
conduta da ré
e a
degradação ambienta
l. O Ministério Público baseou sua acusação exclusivamente no registro do imóvel no Cadastro Ambiental Rural (CAR). A defesa, por sua vez, apresentou argumentos graves sobre a inexistência de qualquer vínculo fático com a área, alegando ser a ré "laranja" de terceiros e vítima de fraude no sistema SICAR.

É fundamental registrar que o Cadastro Ambiental Rural possui natureza meramente
autodeclaratória
, conforme expressamente previsto no art. 29 da Lei nº 12.651/2012 e destacado nos próprios recibos de inscrição. Embora seja um instrumento relevante para a gestão ambiental, o CAR não constitui prova absoluta de posse ou propriedade, e sua utilização isolada para fins de condenação civil milionária, quando impugnado fundamentadamente, revela-se temerária.

A ré requereu diligências específicas (ID 30608907 - Pág. 2) e fundamentadas, como a expedição de ofícios à
ADEPARÁ
para verificar a existência de ficha sanitária e movimentação de gado, bem como a instituições bancárias para apurar a ausência de créditos rurais em seu nome.
Tais provas são tecnicamente aptas a demonstrar se a ré exercia, de fato, atividade agropecuária no local, elemento essencial para a configuração da responsabilidade, ainda que objetiva.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que o julgamento antecipado da lide, quando as partes requerem provas essenciais para o deslinde de questões fáticas complexas, configura cerceamento de defesa:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. DANO AMBIENTAL. PROVA PERICIAL POSTERGADA PARA A FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. MATÉRIA DE NATUREZA FÁTICA, E NÃO APENAS DE DIREITO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. OFENSA AO ART. 330, I DO CPC. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. 1. Nos termos do art. 330, I do CPC, poderá ocorrer o julgamento antecipado da lide, mas somente quando a questão de mérito for unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência; essa situação não se evidencia nos presentes autos, em que se discute supostos danos ambientais pretéritos causados pela ora recorrida na bacia hidrográfica do Rio Paraíba do Sul. 2. A matéria posta em exame possui natureza fática, e não meramente de direito, sendo o seu desate exigente de produção de provas, em especial a prova pericial, requerida desde a contestação, de maneira que a lide não comportaria o julgamento antecipado, sob pena de caracterização de cerceamento de defesa. Precedentes. 3. Recurso especial da CSN provido para determinar o retorno dos autos à origem para realização da prova pericial. 4. Prejudicado os recursos especiais do MPF, do IBAMA e dos Defensores da Terra. (REsp n. 1.603.035/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 7/3/2017, DJe de 31/3/2017.)

Neste mesmo sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça reconhece a nulidade de sentenças proferidas sem a devida instrução em casos de dano ambiental:

EMENTA: AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO AMBIENTAL. POSSE DE 02 (DOIS) QUELÔNIOS E CARNE DE ANIMAL SILVESTRE. FALTA DE AUTORIZAÇÃO ADMINISTRATIVA. ART. 29, §1º, III, DA LEI Nº. 9.605/98. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. FALTA DE OPORTUNIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS. DIREITO FUNDAMENTAL À PROVA. NECESSIDADE. NULIDADE DA SENTENÇA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. 1. O julgamento antecipado da lide, na forma preconizada pelo art. 330, I, do CPC/73 (Art. 355, I, do CPC/2015) é cabível quando não há necessidade de produção de outras provas além daquelas já constantes dos autos;2. A sentença proferida pelo juízo a quo configura hipótese de cerceamento de defesa, pois, apesar do julgamento antecipado da lide, consolidando a procedência do pedido, verifica-se a necessidade produção de outros elementos de prova, face a controvérsia existente em relação a ocorrência concreta de dano ambiental;3. Recurso de apelação conhecido e provido.

(TJPA – Apelação Cível – Nº 0004597-59.2011.8.14.0028 – Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 23/03/2017)

Ademais, causa espécie que o Juízo de origem tenha ignorado a fase de saneamento e organização do processo prevista no art. 357 do CPC.

Não houve a delimitação das questões de fato nem a especificação dos meios de prova admitidos, passando-se diretamente à fase decisória logo após a réplica e uma manifestação complementar da ré.

A gravidade da omissão processual é corroborada pelo próprio apelado. O Ministério Público do Estado do Pará, em suas contrarrazões, admitiu com lealdade processual que o feito padece de nulidade por ausência de instrução. O
Parquet
reconheceu que as vulnerabilidades do sistema CAR e a complexidade da autoria no bioma amazônico exigem uma investigação judicial mais profunda para evitar condenações injustas.

A manutenção da sentença, nestas condições, violaria frontalmente o princípio do devido processo legal e o direito fundamental à prova, garantidos pelo art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal. Portanto, o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa é medida que se impõe para garantir a adequada instrução probatória e a segurança jurídica.

Diante do acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, com a consequente anulação da sentença recorrida, resta
prejudicada
a análise das demais matérias de mérito suscitadas no recurso, tais como a ilegitimidade passiva
ad causam
, a redução do
quantum
indenizatório e a impenhorabilidade do bem de família.

Tais questões deverão ser devidamente apreciadas pelo Juízo de origem após a regular instrução probatória, momento em que o magistrado terá à sua disposição elementos mais robustos para formar seu convencimento motivado.

Ante o exposto, acompanhando o parecer da douta Procuradoria de Justiça e em consonância com as contrarrazões do próprio apelado, voto pelo
CONHECIMENTO
e pelo
PARCIAL PROVIMENTO
do recurso de apelação interposto por
SURAMA GORETE REIS
, para:

a)
anular a sentença
de mérito proferida em ID 140670117, por cerceamento de defesa;

b) determinar o
retorno dos autos ao juízo de origem
para que seja proferida decisão de saneamento e organização do processo, com a consequente abertura da fase de instrução probatória;

c) manter, por ora, a eficácia da decisão que deferiu a tutela de urgência (ID 123445965), preservando as garantias cautelares até que a instrução esclareça os fatos.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

É como voto.

Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

Belém, 10/06/2026